Tribunal: TJPA
Processo: 0804057-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804057-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONOR TOMAZ DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. LIMINAR CONCEDIDA PELO EXMO. JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA. RATIFICAÇÃO DO
WRIT
. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 Em, 22.03.2024 (ID 18661014 – Págs. 132/134), o Excelentíssimo Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, concedeu a liminar intentada e determinou a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

2. Vale dizer que, o coacto não representa risco a ordem pública, uma vez que é idoso, não possui maus antecedentes e também encontra-se em situação de vulnerabilidade.

3. Assim, patente que o paciente se encontrava sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia vem causando constrangimento ilegal, do que se conclui que

deve ser concedida a ordem ratificando a liminar

para liberação do paciente LEONOR TOMAZ DE SOUSA
, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Defensor Pública, em favor de LEONOR TOMAZ DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Itaituba-PA.

A impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID 18554234, que em 07/03/2024, o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática delitiva descrita no artigo 129, § 13 do Código Penal Brasileiro, em contexto de violência doméstica, contra sua filha Andreia Sales Okamoto, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 08/03/2024.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, por ausência de seus pressupostos; desproporcionalidade na prisão e por caber medida cautelar distinta do cárcere, além do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Por tais razões, vem requerer a concessão da medida liminar, com expedição de Alvará de Soltura. Junta a estes autos eletrônicos documentos. Pleiteia, também, a expedição de Alvará de Soltura.

A liminar foi concedida em 22/03/2024, pelo Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade, em razão do afastamento desta Relatora por motivo de férias regulamentares.

Em 27/03/2024, o Magistrado a quo prestou as informações, através do Ofício nº 008/2024 – GJ e esclareceu que:

“(...)
A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM ITAITUBA comunicou a este Juízo a prisão em flagrante delito do paciente pela prática de infração penal capitulada no artigo 129, §13, do Código Penal.

Nesse mesmo momento, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva em face do paciente, ainda que o referido delito possua pena máxima em abstrato não superior a 4 (quatro) anos.

Das diligências empreendidas, a autoridade policial, convencida de estarem presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis nas circunstâncias apuratórias analisadas, representou pela prisão preventiva do paciente, pois preenchidos os requisitos legais do artigo 313, do CPP, c/c artigo 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006. (ID. 110503418)

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará emitiu parecer favorável à prisão preventiva do paciente, pois presentes elementos que indiquem a necessidade de garantir a ordem pública. (ID. 110590528)

Houve designação da audiência de custódia, a qual foi realizada no dia 08/03/2024, e, por não ter sido verificada qualquer ilegalidade na prisão, este Juízo homologou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em face do paciente, e sua conversão em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, 313, I, ambos do CPP. (ID. 110671740)

O paciente foi encaminhado à Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba/PA.

Diante do que foi apurado no Inquérito Policial, a Autoridade Policial promoveu o indiciamento formal de LEONOR TOMAZ DE SOUSA, pela prática do delito capitulado no artigo 129, §13, do CPB, em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. (ID. 111434434)

Na Certidão de Antecedentes Criminais do paciente acostada aos autos, observa-se haver três registros, e nenhuma sentença condenatória. Destaco não haver nos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

No tocante à fase processual hodierna, ressalto que o presente feito encontra-se em trâmite regular, apesar de ainda não haver o oferecimento da denúncia pelo Órgão Ministerial. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se preliminarmente pelo conhecimento e, no mérito, pela
concessão da ordem
, a fim de que seja confirmada a decisão liminar, que revogou a prisão preventiva do paciente impondo medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

O presente caso é de
ratificação da liminar.

No caso em apreço,
vislumbro a ilegalidade flagrante ao apreciar os termos da decisão atacada, em que homologado o flagrante delito determinou a prisão preventiva do ora paciente.

Ocorre que, muito embora a gravidade do delito, observo que se trata de desentendimento familiar entre um idoso e sua filha que, conforme consta dos autos, tem surtos psicóticos, faz tratamento com psiquiatra desde o ano de 2014 (ID 18554239) e utiliza medicamentos controlados.

Em, 22.03.2024 (ID 18661014 – Págs. 132/134), o Excelentíssimo Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, concedeu a liminar intentada e determinou a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Vejamos decisão:

“(...) É O RELATÓRIO. Passo a análise da medida liminar.

A impetrante requer, nas razões da Ação Mandamental, o deferimento da liminar para haver a revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, sua confirmação, concedendo-lhe a ordem em definitivo.

Após detida análise dos autos, constato que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes insertos no art. 129, § 13º do Código Penal.

A imposição da custódia cautelar, demanda fundamentação substancial acerca da imprescindibilidade da medida que a justifique, o que não se vislumbra na hipótese, haja vista que, em que pese a gravidade e censurabilidade dos fatos apurados, crime de lesão corporal no ambiente doméstico, não há notícia nos autos de que o paciente tenha conduta voltada para o crime, de modo que não há como se presumir que a sua liberdade represente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Outrossim, de acordo com o disposto no art. 286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

In casu, inobstante o grau de reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, vislumbro que os motivos e circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente devem ser objeto de análise aprofundada quando do julgamento de mérito. Contudo, em juízo de cognição sumária, depreendo que, segundo a decisão combatida, o paciente não preenche todos os requisitos da custódia cautelar, além do mais se trata de pessoa em estado de vulnerabilidade, tendo em vista sua condição de idoso, com 71 (setenta e um) anos de idade, motivos pelos quais entendo que a subsistência da segregação preventiva com base na fundamentação invocada se mostra desproporcional e desarrazoada, reclamando pronta intervenção deste Tribunal.

Sendo assim, CONCEDO A LIMINAR pretendida para proceder a revogação da custódia preventiva do paciente LEONOR TOMAZ DE SOUSA, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319, do CPP, a seguir elencadas:

a) afastamento do lar;

b) encaminhamento do paciente para a Unidade de Acolhimento Permanente de Itaituba, como medida de proteção prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso, pelo prazo que se tornar necessário à sua colocação em lar um substituto que não seja o domicílio da ofendida;

c) proibição de manter contato com a vítima, pessoalmente, ou por meio telefônico e redes sociais;

Determino que a Autoridade Coatora expeça ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, dando-lhe ciência a respeito das medidas cautelares ora impostas. (...)”

Vale dizer que, o coacto não representa risco a ordem pública, uma vez que é idoso, não possui maus antecedentes e também encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Assim, patente que o paciente se encontrava sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia vem causando constrangimento ilegal, do que se conclui que

deve ser concedida a ordem ratificando a liminar

para liberação do paciente LEONOR TOMAZ DE SOUSA
, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e
concedo a ordem ratificando a liminar anteriormente concedida

para liberação do paciente LEONOR TOMAZ DE SOUSA
, sem prejuízo da manutenção das medidas cautelares alternativas determinadas em decisão liminar, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/05/2024